Tribunal: TJES
Processo: 0000618-95.2020.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000618-95.2020.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: NAKEIUPER DA SILVA SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000618-95.2020.8.08.0049 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NAKEIUPER DA SILVA SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CTB). DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AGRAVANTE DE FALTA DE HABILITAÇÃO (ART. 298, III, CTB). MANUTENÇÃO. CONFISSÃO JÁ RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, §1º, inciso I, c/c o art. 298, inciso III, ambos do CTB), à pena de 02 anos e 04 meses de detenção. Consta nos autos que o agente conduzia veículo com capacidade psicomotora alterada, realizando manobras perigosas na contramão de direção e sem possuir habilitação. O recurso busca a reforma da dosimetria penal para afastar a valoração negativa de circunstâncias judiciais e excluir a agravante pela ausência de habilitação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões jurídicas centrais consistem em: (I) definir se o elevado índice de alcoolemia justifica a exasperação da pena-base pela culpabilidade; (II) estabelecer se a realização de manobras perigosas na contramão desborda dos elementos do tipo penal para fins de circunstâncias do crime; (III) verificar se o risco concreto a terceiros em centro urbano fundamenta o desvalor das consequências do crime; e (IV) determinar a legalidade da aplicação da agravante por dirigir sem habilitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concentração de álcool no sangue quase cinco vezes superior ao limite legal demonstra maior grau de reprovabilidade da conduta, justificando a valoração negativa da culpabilidade.

A execução do crime mediante manobras perigosas e invasão da contramão constitui elemento concreto que agrava o modo de agir, não sendo inerente ao tipo penal de embriaguez ao volante.

O risco concreto e extremo causado a transeuntes em via pública de grande movimentação urbana extrapola o perigo abstrato da norma, legitimando o aumento da pena-base pelas consequências do delito.

A ausência de Permissão para Dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação configura circunstância objetiva que atrai a incidência da agravante prevista no art. 298, III, do CTB.

A pretensão de reconhecimento da confissão espontânea carece de interesse recursal quando a referida atenuante já foi aplicada pelo juízo sentenciante na segunda fase da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O teor alcoólico expressivamente superior ao mínimo legal fundamenta a elevação da pena-base a título de culpabilidade acentuada.

Manobras que geram perigo concreto excedente ao risco abstrato do tipo penal autorizam a exasperação da pena pelas circunstâncias e consequências do crime.

A condução de veículo automotor sob influência de álcool sem a devida habilitação impõe a incidência da agravante específica do Código de Trânsito Brasileiro.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), arts. 298, III e 306, §1º, I; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, APR 07222.08-58.2020.8.07.0003, Primeira Turma Criminal, Relª Desª Leila Arlanch, julgado em 18.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000618-95.2020.8.08.0049 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NAKEIUPER DA SILVA SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
NAKEIUPER DA SILVA SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 306, §1°, inciso I, c/c o artigo 298, inciso III, ambos da Lei nº 9.503/97, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção e multa.

Narra a inicial que, no dia 24 de maio de 2020, por volta das 21h06min, na Av. Domingos Perim, Centro de Venda Nova do Imigrante, o apelante foi flagrado conduzindo o veículo Fiat-Pálio, placa MPO-6190, com capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, conforme teste de etilômetro anexado aos autos.

Consta que o recorrente realizava manobras perigosas e invadia a contramão, além de não possuir Carteira Nacional de Habilitação.

No recurso, a defesa busca a reforma da dosimetria penal, pleiteando o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, alegando fundamentação inidônea por serem elementos ínsitos ao tipo.

Requer, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da confissão espontânea e o afastamento da agravante do art. 298, III, do CTB.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso, sustentando a higidez da sentença.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A materialidade e autoria são incontroversas, amparadas no teste de alcoolemia, na confissão do réu e nos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório.

O cerne da insurgência reside na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Quanto à culpabilidade, mantenho a valoração negativa procedida na sentença. O grau de reprovabilidade da conduta desborda do comum ao tipo penal. A concentração de álcool constatada é quase cinco vezes superior ao limite legal para a configuração do crime, demonstrando descaso acentuado com a segurança viária e maior grau de censurabilidade do agente.

No tocante às circunstâncias do crime, os elementos fáticos justificam a exasperação.

O fato de o apelante efetuar manobras perigosas e invadir a contramão de direção constitui dado concreto que agrava o modo de execução do delito.

Tais atos não são exigidos pelo preceito secundário do art. 306 do CTB, que se perfaz com a mera condução sob influência de álcool, legitimando, portanto, aumento da pena-base sem configurar
bis in idem
.

Relativamente às consequências do delito, a fundamentação da sentença é idônea. A conduta gerou risco concreto e extremo a terceiros em via pública de movimentação urbana, extrapolando o perigo abstrato inerente à norma. A exposição de transeuntes a risco de morte, em cenário de condução errática em centro urbano, autoriza maior rigor na sanção básica.

A aplicação da agravante do art. 298, inciso III, do CTB deve ser mantida. É fato comprovado que o sentenciado não possuía permissão ou habilitação para dirigir. Tal circunstância é objetiva e agrava a conduta por revelar total desrespeito às normas estatais de segurança e habilitação técnica.

Nesse sentido:

3. Não há duplicação de penalização (bis in idem) quando a falta de habilitação para dirigir é usada como causa de aumento de pena no crime de lesão corporal (artigo 303, § 1º, CTB) e como agravante no delito de embriaguez ao volante (artigo 306, CTB, com base no artigo 298, III). 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; APR 07222.08-58.2020.8.07.0003; 189.5191; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Leila Arlanch; Julg. 18/07/2024; Publ. PJe 05/08/2024)

A confissão espontânea já foi devidamente reconhecida e aplicada pelo magistrado de piso na segunda fase, com a redução proporcional da reprimenda.

Pelo exposto, a sentença fustigada não merece reparos, tendo o juiz singular individualizado a pena de forma fundamentada e coerente com a gravidade do caso concreto.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.